Tribunal: TJDFT
Processo: 0748052-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748052-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA - ME, SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME, BRASILIA COMUNICACAO LTDA - ME EMBARGADO: EURILENA DE OLIVEIRA FRANCO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator